Tribunal: TJMT
Processo: 1003783-63.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003783-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), ELIANE DE FATIMA FAVARETTO - CPF: 975.328.199-49 (AGRAVANTE), ANDRIGO GASPAR WIEGERT - CPF: 697.554.341-00 (AGRAVADO), MARCIANA WIEGERT ALONCO DOS REIS - CPF: 691.302.561-00 (AGRAVADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (AGRAVADO), SAMILLY DE FATIMA FAVARETTO WIEGERT - CPF: 027.612.391-30 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE PEDRO INÁCIO WIEGERT (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), HELIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 292.869.210-04 (ADVOGADO), MARIANA DA SILVA CAMPOS - CPF: 011.317.210-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE” - EX-PARLAMENTAR - PENSÃO POR MORTE - INDICATIVOS DE UNIÃO ESTÁVEL - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de beneficiário do
de cujus
e da condição de dependente de quem objetiva a pensão.

2. No caso, foram demonstrados os requisitos necessários para configuração da união estável, conforme as provas produzidas nos autos, impondo-se o seu reconhecimento.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIANE DE FATIMA FAVARETTO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Reconhecimento de União Estável Pós Morte” n.º
1004146-24.2024.8.11.0041
, proposta em desfavor de
ANDRIGO GASPAR WIEGERT
,
MARCIANA WIEGERT ALONÇO DOS REIS
,
MARCIO RODRIGO WIEGERT
e
SAMILLY DE FATIMA FAVARETTO WIEGERT
, indeferiu a tutela de urgência vindicada, para fins de impor à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso que deposite mensalmente em favor da ora agravante pensão pela morte em razão do falecimento de Pedro Inácio Wiegert, ex-parlamentar.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão evidenciando acerca da sua relação com o de cujus, aduzindo que “
teve convivência pública, contínua, estabelecida com intuito de constituir família, e conviviam na mesma residência, junto com a filha do casal, Samilly de Fátima Favaretto Wiegert, perdurando até o falecimento de seu companheiro
”.

Informa que “
na certidão de óbito (anexo), declarada por seu filho Marcio Rodrigo Wiegert, no campo observações averbações, foi declarado que a requerente convivia em união estável com o falecido
”; ser dependente em seu plano de saúde; bem como que “
a escritura pública de compra e venda do imóvel residencial que conviviam está no nome do casal e endereço de correspondência são os mesmos
”.

Cita que “
era responsável pelo cuidado da família e tinha dependência financeira do falecido, ocorre que, com a morte de seu companheiro, a agravante passa por dificuldades financeiras para arcar com despesas como, faculdade da filha, despesas da casa, plano de saúde e outros, pois, sua única fonte de renda eram os depósitos mensais realizados pelo falecido
”.

Aponta que “
o falecido, era beneficiário do fundo de assistência parlamentar, e recebia 100% dos vencimentos do deputado e, a recorrente, dado a dependência financeira e pela união estável que possuía com falecido, é beneficiária
”.

Contudo, “
ocorre que por não possuir documento público de união estável, o fundo de assistência parlamentar negou o pagamento da pensão, exigindo certidão judicial de união estável, para concessão do benefício
”.

Diante do exposto, pugna pelo reconhecimento de união estável com o de cujus, a fim de receber o pagamento mensal da pensão.

Ao julgar o pedido liminar formulado, considerando haver elementos de prova suficientes que demonstrem a viabilidade do pedido de reconhecimento de união estável, além de dependência econômica/financeira, foi o pleito deferido.

Os agravados, apesar de devidamente intimados, deixaram de apresentar suas contrarrazões recursais, consoante certificação anexa aos autos (id. 211441650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Eliane de Fatima Favaretto contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Reconhecimento de União Estável Pós Morte” n.º 1004146-24.2024.8.11.0041, proposta em desfavor de Andrigo Gaspar Wiegert, Marciana Wiegert Alonço dos Reis, Marcio Rodrigo Wiegert e Samilly de Fatima Favaretto Wiegert, indeferiu a tutela de urgência vindicada, para fins de impor à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso que deposite mensalmente em favor da ora agravante pensão pela morte em razão do falecimento de Pedro Inácio Wiegert, ex-parlamentar.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu a tutela de urgência vindicada, para fins de impor à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a que deposite mensalmente em favor da ora agravante, pensão pela morte em razão do falecimento de Pedro Inácio Wiegert, ex-parlamentar.

Compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que a decisão recorrida merece reparos.

Isso porque, cumpre enfatizar que há nos autos elementos de prova suficientes que demonstram a viabilidade do pedido de reconhecimento de união estável, como fotos públicas recentes do casal.

Ainda há que se destacar que na certidão de óbito, cuja declaração se deu por um dos filhos do falecido, Sr. Marcio Rodrigo Wiegert, foi consignado que o
de cujus
vivia em união estável com a agravante, e com ela tem uma filha.

Também, junta aos autos extratos bancáriosinferindo-se a dependência financeira alegada.

Por fim, apesar da preocupação demonstrada pelo Juízo a quo, acerca de suposta medida temerária com risco de irreversibilidade, pois se trata de verba de natureza pública, os elementos dos autos corroboram com os fatos expostos pela agravante.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTEM -
SERVIDOR PÚBLICO
-
FALECIMENTO
-
PENSÃO
-
UNIÃO ESTÁVEL
-
RECONHECIMENTO PELO JULGADOR SINGULAR
-
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
- DECISÃO MANTIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - AGRAVO DESPROVIDO. A antecipação da tutela deve ser concedida, desde que atendidos os requisitos do art. 273 do CPC, razão pela qual a decisão singular merece ser ratificada.
O pagamento da pensão por morte a companheira que possuía união estável com o de cujus deve ser mantida
. (TJMT - N.U 0092681-89.2012.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2012, Publicado no DJE 03/12/2012)

Desse modo, tem-se que deve ser reconhecida a união estável da agravante com o
de cujus
, confirmado-se a tutela concedida.

Porto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024